Tribunal: TJBA
Processo: 8035903-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035903-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATUREZA INVEST LTDA - ME

Advogado(s)
:
THALIA CIRILA ALVES NOGUEIRA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDIC
A
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 DO STJ. SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo
de instrumento
interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela
pessoa
jurídica agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
a
pessoa jurídica
t
e
m direito à concessão do benefício da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ,

a concessão do benefício de gratuidade à pessoa jurídica depende da comprovação nos autos de sua situação de
incapacidade financeira.

4.
No caso, a
recorrente

não apresentou documentos capazes de demonstrar sua
incapacidade
financeira, sendo que os balanços patrimoniais
e demonstrativos financeiros
dos exercícios de 202
3
e 202
4, embora apresentem passivo acumulado, contradizem sua alegação, haja vista o
alto volume de transferência
s
de recursos
e o ativo proeminente, formado por créditos a receber e bens patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo
de instrumento
conhecido e
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035903-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NATUREZA INVEST LTDA - ME
e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.